Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712342-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GERALDO LOURENÇO DE SENA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos de origem, verifiquei que a agravante invocou, em sua contestação, preliminar de perda do objeto, ao argumento de que o agravado participou do pleito eleitoral, para o cargo pretendido, porém, observada a contagem de votos, este não se sagrou vitorioso, sendo que a cerimônia de posse dos candidatos vencedores estava prevista para o dia 31/5/2022, após homologação pelo órgão fiscalizador e regulador. Nessa senda, manifeste-se a agravante informando se ainda persiste interesse no presente recurso ou se pretende a sua desistência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator